Tribunal: TJDFT
Processo: 0808154-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GENITOR PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. FILHOS EM IDADE ESCOLAR, SENDO UM DELES PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VALOR FIXADO DE 24% DOS PROVENTOS. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE DOS FILHOS. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por genitor contra a sentença proferida em ação de alimentos movida por seus filhos, um adolescente de 16 anos e outro de 18 anos com síndrome de Asperger. O juízo a quo fixou os alimentos em 24% dos rendimentos líquidos do alimentante. O genitor apelou buscando a redução do percentual e a concessão da gratuidade de justiça. Os alimentandos opuseram recurso adesivo requerendo majoração dos alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao apelante, servidor público com renda mensal superior a cinco salários mínimos; e
(ii) saber se o valor fixado na sentença atende ao trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, inclusive considerando a deficiência de um dos alimentandos, ou se deve ser reduzido ou majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de gratuidade de justiça com base exclusiva em critério objetivo (renda superior a cinco salários mínimos) contraria o entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.178, sendo necessária a análise individualizada da situação financeira. Reformada a decisão para conceder o benefício.
4. O valor fixado na sentença observou o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, considerando inclusive o custeio integral do plano de saúde pelo genitor.
5. A condição de deficiência do alimentando maior de idade não afasta o dever alimentar, que subsiste enquanto demonstrada a necessidade.
6. A genitora também exerce atividade remunerada, o que justifica a repartição equilibrada do encargo alimentar.
7. Ausente comprovação de insuficiência do valor fixado ou de excesso em relação à capacidade contributiva do alimentante, não há razões para modificar a sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos. Apelação Cível parcialmente provida apenas para conceder a gratuidade de justiça. Recurso Adesivo desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça não pode ser negada com base exclusiva em critério objetivo de renda, sendo necessária a análise concreta da situação financeira.
2. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade – possibilidade – proporcionalidade, incluindo o custeio in natura pelo alimentante e a contribuição do outro genitor, não sendo cabível a redução ou majoração sem demonstração de desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 229; CC, arts. 1.694, §1o, 1.703; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178 (REsp 1.988.686/RJ e outros); TJDFT, Apelações Cíveis no 0707712-87.2021.8.07.0003, no 0704083-94.2024.8.07.0005 e no 0703442-90.2021.8.07.0012.